Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA, DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. PARTE RÉ REVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PORÇÃO RELATIVA À PARTE REVEL. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revelia da parte apelada imputa verdadeiras as alegações do apelante (art. 344 do CPC).
1.1. Desta feita, não se pode deduzir que tenha havido uma venda regular do bem colocado em consignação por parte das empresas rés ao terceiro interessado, pois nenhum destes acostou qualquer elemento que firmasse tal pacto ou transação.
1.2. Não há a caracterização da boa-fé de terceiro, visto que este suposto afetado não se manifestou, embora tenha sido oferecida tal oportunidade, dado que regularmente citado.
2. O Juízo a quo supôs a existência de relação contratual entre a empresa consignatária e o terceiro, quando não há registros de sua existência ou da transação do veículo.
3. Tem-se que: o contrato estimatório não foi adimplido; não houve a comprovação de que o veículo fora alienado a terceiro; a caracterização do terceiro de boa-fé não pode ser configurada; e, permanece em prejuízo o apelante que não desfruta do bem de sua propriedade, tampouco do valor da sua venda.
4. Diante deste quadro, insta-se que o contrato de consignação seja rescindido e o retorno das partes ao status quo ante, perfazendo a restituição do veículo ao apelante ou, alternativamente, na sua impossibilidade, seja a empresa ré condenada ao pagamento ao apelante dos danos materiais sofridos.
5. O descumprimento contratual não é fato suficiente a intentar contra os direitos da personalidade ou passíveis de indenização por danos morais.
6. Tendo em vista a sucumbência recíproca, prevalece a condenação proporcional dos litigantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à razão de 80% (oitenta por cento) para o apelante, devendo a parte contrária abster do recebimento, pois revel.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência e distribuída proporcionalmente.